Tribunal: STF
Processo: Rcl 90314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Guarandy Figueiredo Nóbrega contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Processo 0712071-36.2024.8.07.0016), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao aplicar, equivocadamente, o entendimento firmado no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3 ajuizou ação de cobrança de supostas taxas associativas/condominiais em face do Reclamante, relativamente ao lote A04, no âmbito do Juizado Especial Cível do Distrito Federal, sob o nº 0712071- 36.2024.8.07.0016. 
A demanda foi julgada procedente em primeira instância, entendimento posteriormente mantido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual, ao apreciar o Recurso Inominado, reconheceu expressamente a existência dos Temas 882/STJ e 492/STF, mas afastou sua aplicação ao caso concreto, sob o fundamento de que se trataria de hipótese “distinta”, em razão da suposta configuração de “condomínio simples” decorrente da situação fundiária do Distrito Federal e da existência de convenção condominial. 
Contra o acórdão proferido no Recurso Inominado, o Reclamante opôs Embargos de Declaração, apontando contradição precisamente na negativa de aplicação do Tema 492/STF, os quais foram rejeitados, com a reafirmação expressa de que a hipótese não se subsumiria ao precedente de repercussão geral firmado por esta Suprema Corte.
Em seguida, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, sustentando violação direta ao art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, bem como desrespeito à autoridade do Tema 492/STF. Todavia, o recurso teve seguimento negado na origem, sob o fundamento de ausência de repercussão geral, incidência dos Temas 660, 800 e 339 do STF, bem como da Súmula nº 279 desta Corte, com a expressa afirmação de que o Tema 492 não seria aplicável à espécie.
[...]
Trata-se, portanto, de usurpação indireta da competência do Supremo Tribunal Federal, comprometendo a uniformidade da interpretação constitucional e a autoridade de suas decisões. 
[...]
Dessa forma, resta evidenciado que a controvérsia constitucional foi reiteradamente suscitada, expressamente enfrentada e afastada de maneira consciente pelo órgão reclamado, tanto no julgamento do mérito quanto nas sucessivas decisões de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, culminando no esgotamento integral da jurisdição ordinária, sem que fosse observada a autoridade do precedente vinculante firmado por esta Suprema Corte no Tema 492 da Repercussão Geral.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da Reclamação Constitucional”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que restou fixada a seguinte tese:

“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”

Assiste razão à parte reclamante.
Na origem,  a Presidência da Primeira Turma Recursal do Distrito Federal negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado nº 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. 
Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. 
A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5º LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis:
[...]
Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. 
Ademais, por se tratar de condomínio irregular, decorrente da situação fundiária do Distrito Federal, não se aplica o Tema 492 de Repercussão Geral, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT.
Nesse sentido, transcreve-se precedente da 1ª Turma Cível deste TJDFT:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO REGISTRADA. EFICÁCIA. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no "condomínio de fato", em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei nº 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 3. (...) (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[...]
Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil.” (eDoc. 3, fl. 24-26)

Posteriormente, foi interposto Agravo Interno que, todavia, restou desprovido, em acordão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 492 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil e inciso V do Código de Processo Civil. 
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de repercussão geral (temas 660 e 800 do STF) e na vedação contida na Súmula nº 279 da Suprema Corte. 
3. O agravante aponta a existência de repercussão geral da controvérsia em razão do tema 492 do STF e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito. 
III. Razões de decidir 
5. Em relação ao prequestionamento ficto, não competente à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, a decisão agravada nesse particular. 
6. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, porquanto para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
7. Quanto a aplicabilidade do tema 492 de Recurso Extraordinário com repercussão geral tem-se que referido tema discute “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”, não é o caso dos autos, porquanto o acórdão recorrido reconhece que por se tratar de condomínio irregular, decorrente da situação fundiária do Distrito Federal, não se aplica o Tema 492 de Repercussão Geral, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT. Portanto, não há repercussão geral da matéria, mantida, também a decisão agravada nesse particular. 8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
IV. Dispositivo 
9. Recurso conhecido e improvido.” (eDoc. 3, fl. 5-6)

Na hipótese, o Juízo reclamado assentou que “por se tratar de condomínio irregular, decorrente da situação fundiária do Distrito Federal, não se aplica o Tema 492 de Repercussão Geral, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT”, distinção essa que não encontra respaldo no paradigma, conforme decisão proferida pelo Min. NUNES MARQUES, nos autos do RE 1.404.741, na qual restou assentado que “além de não demonstrar como e quais alegadas peculiaridades afastariam a realidade fundiária do Distrito Federal de sua vinculação à lei, tal entendimento cria obstáculo virtualmente insuperável (exceto a via extraordinária) à aplicação da tese fixada no Tema n. 492/RG”, conforme se extrai da seguinte passagem:

“Observo, ademais, que o Colegiado de origem sustenta-se, também, na alegação de que a situação dos condomínios irregulares/associações de moradores situados no Distrito Federal é distinta de outras unidades da federação. 
É sabido que o instituto da repercussão geral, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, visa amenizar os efeitos nocivos da massificação das relações jurídicas que são submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal, tribunal de cúpula ao qual incumbe, precipuamente, a guarda da Constituição.
Todavia, além de não demonstrar como e quais alegadas peculiaridades afastariam a realidade fundiária do Distrito Federal de sua vinculação à lei, tal entendimento cria obstáculo virtualmente insuperável (exceto a via extraordinária) à aplicação da tese fixada no Tema n. 492/RG. 
Não se tratou, portanto, de fazer distinguish. O acórdão recorrido optou por construir argumentos para negar a aplicação do julgamento abstrato da questão de direito ocorrido em sede de repercussão geral. 
Desse modo, o acórdão impugnado limitou-se a negar, por distinção global, o entendimento vinculativo firmado por esta Suprema Corte (Tema n. 492/RG) que, conforme se extrai do voto condutor e da tese fixada, em todos os aspectos coincide com a controvérsia versada nos presentes autos.”
 
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0712071-36.2024.8.07.0016) e determinar a remessa do Recurso Extraordinário a esta SUPREMA CORTE, na forma prevista no art. 1.042 do CPC.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente